Tribunal: CARF
Processo: 11080.722821/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.722821/2009-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.317 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
JOSE ADEMIR GOULART DOMINGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO IRRF. SÓCIO ADMINISTRADOR. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto retido na fonte, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, como dedução do IRPF devido na declaração
anual de ajuste é possível se comprovada a retenção mediante documentação
hábil e idônea. No caso de o declarante ser sócio administrador da fonte
pagadora, faz-se necessário também a comprovação do recolhimento dos
valores retidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a compensação do IRRF no valor de
R$ 3.181,62.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 3.366,56, fonte pagadora
Gestão e Cobrança Ltda, empresa da qual o autuado é sócio administrador, por
falta de documentos que comprovem retenção/recolhimento.
O contribuinte apresentou impugnação na qual em síntese alegou que até então
não havia sido intimado a comprovar o recolhimento das retenções, e que o Comprovante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722821/2009-11
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.317 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722821/2009-11

Rendimentos Pagos e a DIRF da fonte pagadora comprovam a efetividade das retenções
efetuadas pela fonte pagadora.
Após análise, a DRJ em Porto Alegre/RS considerou a impugnação improcedente.
Transcrito do voto do acórdão no 1034.680, da 8a Turma da DRJ/POA (fls. 40 e segs.):
(...)
Na situação dos autos, segundo informa a fiscalização e é confirmado pela
própria DIRF anexada às fls. 12/24, o impugnante é o sócio responsável da fonte
pagadora dos rendimentos correspondentes ao IRRF cuja compensação foi glosada.
Para se compensar do IRRF na declaração de ajuste anual, o contribuinte sócio
da fonte pagadora tem a obrigação de comprovar não só a retenção, mas, também, o
recolhimento do imposto de renda. Isto decorre da sua responsabilidade por este
recolhimento, conforme dispõe o art. 723 do Decreto no 3.000/1999 (RIR):
(...)
Nesta circunstância, embora o comprovante de rendimentos e DIRF
apresentados atestem a retenção do imposto de renda na fonte, faz-se necessário
também a comprovação do seu recolhimento, o que não ocorreu no presente caso.
(...)
Deve, portanto, ficar suspensa a eventual compensação de imposto de renda
atribuída a sócios de empresas quando essas pessoas jurídicas não tenham recolhido à
Fazenda Nacional os valores retidos. Do contrário, estar-se-ia beneficiando o
contribuinte pela sua própria infringência fiscal.
Destarte, correta a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte
perpetrada pela fiscalização.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito lançado.
Cientificado, o interessado entregou recurso voluntário de fls. 50 e segs., onde
reitera sua razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação, e junta DARF dos
recolhimentos de IRRF código de receita 0561 dos meses de jan a abr e out a dez/2005, e cópia
das PER/DCPMP com os débitos compensados de IRRF do mesmo código para os meses de mai
a ser/2005.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Quanto à dedução do imposto de renda retido na fonte reza o art. 87, inciso IV e §
2o, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.317 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722821/2009-11

“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

O argumento em que se baseou o Fisco para o lançamento da infração de
compensação indevida do IRRF foi o de que a retenção/recolhimento dos valores não restou
comprovada. Em sede de impugnação, a turma julgadora da instância de piso manteve o
lançamento pelo fato de que, por se tratar o contribuinte de sócio administrador da fonte
pagadora, não bastaria a comprovação da retenção, sendo também necessário comprovar que
ocorreu o recolhimento dos valores.
O Comprovante de Rendimentos, de fl. 11, bem como a DIRF, de fl. 14,
informam ter sido retido dos rendimentos brutos do recorrente o valor de R$ 3.366,56 para
recolhimento do imposto de renda incidente.
Além disso, o contribuinte apresenta os DARF pagos da fonte pagadora referentes
ao código de receita 0561 dos meses de jan a abr e out a dez/2005, e cópia das PER/DCPMP
com os débitos compensados de IRRF do mesmo código para os meses de mai a ser/2005.
Os DARF pagos comprovam os recolhimentos e os valores dos débitos
informados em PER/DCOMP constituem confissão de dívida, prestando-se portanto ao fim
probatório pretendido.
Das cópias da DIRF de fls 13 a 23, tem-se que a empresa Gestão e Cobrança Ltda
declarou retenções no código 0561, de diversos beneficiários de rendimentos, inclusive o
recorrente, no valor total de R$ 6.797,86. Os valores dos DARF pagos somam R$ 4.151,14 e os
débitos de IRRF em PER/DCOM R$ 2.461,78, fls. 64 a 114, perfazendo um total de R$
6.612,92, inferior portanto em R$ 184,94 ao valor declarado em DIRF, devendo então ser
restabelecida parcialmente a compensação do IRRF no valor de R$ 3.181,62 (R$ 3.366,56 – R$
184,94).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a compensação do IRRF no
valor de R$ 3.181,62.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.317 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722821/2009-11

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital